Tribunal: TJDFT
Processo: 0714717-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. GUARDA DE MENOR COMPARTILHADA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO. LAR DE REFERÊNCIA. FIXAÇÃO. INCONFORMISMO. LAUDO. SERVIÇO PSICOSSOCIAL FORENSE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, a oposição de embargos declaratórios não se presta a apresentação de mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, pois se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, além de consertar possível erro material.
2. Se não resta demonstrada a existência de mácula no acórdão embargado, rejeitam-se os aclaratórios cujo objetivo persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeitos infringentes ao recurso.
3. Ante a constatação de que o acórdão objurgado teve como principal ponto para a sua conclusão o parecer elaborado pelo Serviço Psicossocial Forense acostado aos autos, o qual concluiu que as necessidades dos menores se encontram plenamente supridas, ainda que a guarda compartilhada seja a regra, diante de situações excepcionais e em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, deve ser mantida a formatação atual da guarda dos menores.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.